Tribunal: TCU
Processo: 006.505/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6663/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação, por perda de objeto, do ato de admissão de pessoal de Maria Fornaciari Alencar, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do desligamento do cargo a que se refere o ato, e legais, para fins de registro, os demais atos abaixo listados, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.505/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Isabella Guimarães da Mata (XXX.309.197-XX); Maria Fornaciari Alencar (XXX.410.507-XX); Thais Cristina Sobreira da Matta (XXX.900.147-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. ao Comando da Aeronáutica que acompanhe o andamento do processo judicial referente à Sra. Thais Cristina Sobreira da Matta (XXX.900.147-XX), promovendo o desligamento da interessada e a suspensão do pagamento de sua remuneração, caso a decisão final lhe seja desfavorável.